Tribunal: STF
Processo: ARE 1527157
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — APOSENTADORIA ESPECIAL — AGENTE DE SERVIÇO CEMITERIAL — Pretensão à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade — Admissibilidade — Licença-saúde não afasta a permanência da exposição a agentes nocivos, quando à data do afastamento para tratamento de saúde - Servidor admitido antes da publicação das EC nº 20/98 e nº 41/03 — Requisitos preenchidos — Sentença mantida — Precedentes. NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA (doc. 108, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 40, § 1º, §3º, §4º, §8º e §17, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Afigura-se incabível a interpretação da FUNSERV de que gozo da licença-saúde é causa interruptiva capaz de afastar o caráter permanente da exposição a agentes nocivos à saúde durante todo período em que o impetrante exerceu habitualmente suas atividades em condições especiais. 



    Outrossim, a ininterrupção da exposição aos agentes nocivos à saúde deve ser observada durante as atividades habituais normalmente exercidas pelo servidor, isto é, apenas afastando aquelas atividades eventuais e esporádicas.



    [...]



    Destarte, conclui-se que o impetrante faz jus à aposentadoria especial, tendo em vista que exerceu suas atividades durante 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais. 



    E também não assiste razão à apelante no que se refere aos cálculos dos proventos do ora apelado. 



    Na hipótese vertente, o impetrante ingressou no serviço público municipal em 14/05/90, ou seja, antes da entrada em vigor das EC nº 20/98 e nº 41/03, de sorte que seus proventos não podem ser calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por ela efetuadas em atividade, nos termos do § 3º do art. 40 da CF, na redação da EC 41/032 , mas de acordo com o art. 7º da mesma emenda. 



    Portanto, tendo o impetrante ingressado no serviço público municipal em 14/05/90 (fls. 19), diante da dicção do § 4º do art. 40 da CF, que permite a contagem de tempo diferenciada e não fictícia em situações como a questão em tela (mais de 25 anos de trabalho sob condições especiais hipótese reconhecida pela municipalidade fls. 20), faz concluir pela aplicação à espécie do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe:



    [...]



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, eis que o impetrante preencheu os requisitos para concessão da aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade (doc. 108, pp. 4-8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral (ARE 1.177.289 RG/SP - Tema 1.029, Rel. Min. Dias Tofolli, Presidente, DJe 1°/4/2019 — grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.066.008 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/4/2018 —grifei)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/6/2015).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator